Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Matheus Fernandes de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Expõe que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal.
Relata que após a audiência de instrução do corréu Maxsuel Canuto, verificou-se que houve alteração fática/processual, visto que o acusado negou que conhece o paciente, bem como informou que a suposta vítima não mais reside na comarca de Primavera do Leste, com isso, foi requerido a revogação da prisão preventivo do beneficiário, todavia, o magistrado singular indeferiu o pedido.
Sustenta que a fundamentação utilizada pela autoridade judiciária é gelatinosa e insustentável, haja vista ter se baseado em termos genéricos e hipotéticos que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.
Aduz que o paciente não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, não integra organização criminosa, bem como não há elementos nos autos que fizesse presumir uma reiteração delitiva.
Alega que não é cabível a prisão preventiva baseada apenas na gravidade em abstrato da conduta, ou em suposições de que esta gravidade preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no art.312, do CPP, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 54490450/54490479).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 56476963). Informações juntadas (Id. 57041482/57045953).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Matheus Fernandes de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista o paciente, em tese, ter mandado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por dívida de entorpecentes.
Imperioso transcrever trecho da referida decisão de fls. 158/160:
“(...) Cuida-se de representação por prisão preventiva formulada pelo Ministério Público em face de MAXSUEL CANUTO CARVALHO, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, vez que supostamente teriam praticado as condutas previstas nos art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado) e art. 344, caput, (coação no curso do processo) ambos do Código Penal.
É o relato. Decido.
Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.
Primeiramente, verifico que os crimes supostamente cometido pelos denunciado possuem pena superior a 4 anos de reclusão.
Ademais, a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos por meio do boletins de ocorrência de fls. 09/10 e 45, prontuário de atendimento da vítima de fl. 14, relatório de atividade policial de fls. 31/44 e 137/148.
Já os indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos conforme se infere por meio das declarações das testemunhas e termo de reconhecimento fotográfico de fl. 32.
Depreende dos autos que a vítima Ana Carolina Oliveira dos Santos, foi atingida por vários golpes de faca, à princípio, desferidos pelo representado Maxsuel Canuto Carvalho, não tendo consumado o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão do pronto socorro despendido à vítima.
Consta ainda, que o crime teria sido premeditado e executado à mando dos investigados Matheus Fernandez de Souza e Dorcelino Fernandes de Souza Junior, então responsáveis pela cobrança de uma dívida de drogas contraída pela vítima Ana Carolina.
Ademais, existem indícios de que Matheus Fernandez seria membro do Comando Vermelho, e já teria dados vários outros “salves” na vítima Ana Carolina à mando da facção criminosa, em razão da dívida contraída pela vítima.
Dessa forma, a decretação da prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública resta evidente nos autos, especialmente em razão da gravidade “in concreto” do crime cometido, haja vista ter os representados tentado ceifar a vida da vítima por ordem e uma organização criminosa por dívida de drogas.
A esse respeito, cabe pontuar que de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, fato este que poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação. 4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).
Além disso, compulsando o histórico delitivo dos representados verifica-se que Dorcelino e Maxsuel são useiros e vezeiros na prática de crimes, ostentando inclusive condenações penais com trânsito em julgado, além de ações penais em trâmite, de forma que suas prisões se mostram necessárias para o resguardo da ordem pública, eis que diante do modus operandi e habitualidade de suas condutas, demonstram serem dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Ante o exposto, defiro a representação Ministerial e decreto a prisão preventiva de MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...) (g.n)”
Outrossim, transcrevo as informações trazidas pela autoridade judiciária, in verbis: (Id. 57045953)
“(...) Trata -se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Maxsuel Canuto de Carvalho e Matheus Fernandes de Souza pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal, e Dorcelino Fernandes de Souza, nas penas do art. 344 do Código Penal (fls. 158/160), que se encontra preso preventivamente desde o dia 15/08/2019.
Alega o Ministério Público que no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 00:30 horas, nesta cidade e comarca, Maxsuel e Matheus, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, deram início ao ato de matar a vítima Ana Caroline dos Santos, mediante cinco golpes de faca, cujo motivo teria sido uma dívida de drogas no valor de R$ 400,00, somente não consumando seus intentos porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.
Relata ainda, que entre o dia 08 de janeiro e 17 de julho de 2019, após a tentativa de homicídio supra, Dorcelino, genitor de Matheus Fernandes, teria ido até a residência da testemunha Marconi Cesar e questionado o mesmo sobre a procura da polícia por ele, bem como o que teria falado, fato este que teria causado grande receio na testemunha, em virtude da gravidade do fato e dos antecedentes que Matheus ostenta.
A inicial acusatória descreve também, que Dorcelino procurou a genitora da vítima, e teria ido até a cidade de General Carneiro -MT, a qual dista 200 Km desta cidade , a fim de indagá-la sobre o que havia dito a Polícia, bem como formulado outros questionamentos, deixando -a temerosa, razão pela qual, contou se sentir intimidada a Polícia.
Após regular tramite processual, em 06.02.2020, foi proferida sentença de pronuncia, ocasião em que MATHEUS FERNANDES DE SOUZA restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) c/c art. 14, II e art. 29, caput todos do Código Penal e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “Junão” pela prática do crime conexo tipificado no art. 344 do Código Penal, bem como indeferido o pedido de prisão domiciliar por ele formulado, sendo as partes intimadas de tal decisão (fls. 401/406).
Logo em seguida, Matheus Fernandes requereu o relaxamento de sua prisão por excesso de prazo (fls. 434/446), que foi indeferida ante as razões expostas na decisão de fls. 451/452 proferida em 21.02.2020.
Após, Dorcelino Fernades e Matheus Fernandes interpuseram recurso em sentido estrito (fls. 453/497), que foi contra-arrazoado (fls. 500/520).
Na sequência requereram a desistência do referido recurso (fls. 525/526) e em 26.03.2020 foi homologada a desistência recursal (fls. 573/574).
Em 19 de abril de 2020, foi informado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Maxsuel Canuto de Carvalho, o qual foi pessoalmente citado e apresentou resposta a acusação em 18.05.2020.
Na sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06.07.2020, ocasião em que as partes concordaram com o aproveitamento de provas até então produzidas, não arrolaram testemunhas a serem ouvidas e foi realizado o interrogatório de Maxsuel Canuto. Na mesma oportunidade, a defesa de Matheus Fernandes de Souza requereu a revogação de sua prisão preventiva, enquanto a defesa de Maxsuel requereu a substituição da prisão por domiciliar.
Depois, Maxsuel Canuto de Carvalho, foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) c/c art. 14, II e art. 29, caput todos do Código Penal, sendo ainda mantida sua prisão, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à sua manutenção, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 413, § 3o), conforme consignado na decisão de fls. 158/160.
Adiante, certificou -se: “a ocorrência da "preclusão pro judicado" da decisão de pronúncia para o Ministério Público e em relação aos acusados Matheus Fernandes de Souza e Dorcelino Fernandes de Souza no dia 26 de fevereiro de 2020 e em relação a Maxsuel Canuto de Carvalho dia 19 de agosto de 2020, para a Defesa de Dorcelino e Matheus e para esses, dia 14 de julho de 2020 e para a Defesa do acusado Maxsuel Canuto dia 18 de agosto de 2020 ”. Certificou -se também que “Maxuel Canuto ao ser intimado da decisão de pronúncia informou que deseja recorrer, sendo o recurso tempestivo”.
Em seguida, foi recebido o recurso interposto pelo paciente Maxsuel Canuto e determinada vista dos autos à Defesa para apresentação das razões recursais, encontrando -se o feito aguardando a apresentação de tal peça. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), esclarecendo sobre todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar de forma INDIVIDUALIZADA, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva do paciente MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.